Tribunal: TJMT
Processo: 1012673-48.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012673-48.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KELY CONCEICAO ANDRADE - CPF: 047.561.032-60 (RECORRENTE), ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - CPF: 035.860.011-18 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): peço vênia ao Relator E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado da Reclamada e excluo a condenação a título de dano moral. (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Acompanho o voto do Relator.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, sob o fundamento de que não comprovara a existência da relação jurídica entre as partes nem a regularidade da negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve efetivamente inscrição do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada, capaz de configurar conduta ilícita e gerar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte reclamada comprovou, por meio de consultas realizadas diretamente nos sistemas do Serasa
Experian
e do Boa Vista, que não existe negativação em nome da parte reclamante vinculada à empresa.

4. A única linha telefônica vinculada ao CPF da autora é uma linha pré-paga, modalidade que não gera encargos financeiros mensais ou possibilidade de inadimplência, pois sua utilização está condicionada à recarga voluntária e antecipada de créditos.

5. Não havendo comprovação da existência de negativação, inexiste conduta ilícita por parte da reclamada, afastando-se o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação de inexistência de negativação, mediante consulta direta aos sistemas dos órgãos de proteção ao crédito, afasta a caracterização de conduta ilícita e, consequentemente, o dever de indenizar. 2. Serviço de telefonia na modalidade pré-paga, por sua própria natureza, não gera encargos financeiros mensais ou possibilidade de inadimplência que justifique inscrição em cadastros de proteção ao crédito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 411, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019; TJMT, N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023; TJMT, N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1012673-48.2025.8.11.0002

Origem
: 1º Juizado Especial de Várzea Grande

Recorrente
: CLARO S
/
A

Recorrido
: KELY CONCEICAO ANDRADE

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

KELY CONCEICAO ANDRADE ajuizou reclamação em face da CLARO S
/
A. Noticiou que teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes do SERASA/SPC/SCPC por cobrança indevida por parte da empresa requerida no valor de R$ 148,57, referente ao contrato n° 546667E55466
, o qual
desconhece. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; c) indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que: a) a parte reclamada não comprovou a
existência
da relação jurídica entre as partes
e nem a
regularidade da negativação do nome da parte reclamante
, sendo indevida
a inscrição
no
cadastro restritivo de crédito gera dano moral
. Julgou parcialmente procedente a ação para
declar
ar
a inexistência do débito discutido nos autos
, bem como condenar
a
parte
reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

As partes interpuseram
Recurso
s
Inominado
s
.

A reclamada s
ustentou que: a)
não houve inscrição promovida por si em nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito
, tendo
apresent
ado
telas sistêmicas extraídas diretamente da base de dados do Serasa
Experian
e do Boa Vista nas quais não consta qualquer negativação;
b
) o documento apresentado pela autora não possui código de autenticação de 16 dígitos, indispensável para validar a autenticidade
,

havendo
indícios de falsificação documental;
c
) não houve conduta lesiva praticada pela recorrente nem prova de dano efetivo sofrido pela parte autora;
e d
) o
quantum
indenizatório fixado é excessivo. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

A parte reclamante foi devidamente intimada para comprovar sua hipossuficiência financeira ou efetuar o recolhimento do preparo recursal (ID 310031872/PJe2), todavia, permanece
u inerte, razão pela qual o juízo de origem negou seguimento ao recurso interposto pela referida parte (ID 310031873/PJe2).

As
contrarrazões
não foram apresentadas, embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 310031873).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) "(STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, a parte reclamante alega que teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, referente a um débito que desconhece a origem, no valor de R$ 148,57 (cento e quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), contrato n° 546667E55466.

Contudo, a parte reclamada, em sua contestação,
trouxe
provas robustas de que não existe qualquer negativação em nome da parte reclamante.
F
oram apresentadas consultas realizadas diretamente nos sistemas do Serasa
Experian
e do Boa Vista, demonstrando de forma inequívoca que não há registro de restrição creditícia em nome da parte autora vinculada à empresa reclamada
(ID 310031862
/PJe2; fls. 08/09
)
.

Ademais, a
empresa requerida
demonstrou que a única linha telefônica vinculada ao CPF da autora é uma linha pré-paga, modalidade que, por sua própria natureza, não gera encargos financeiros mensais ou possibilidade de inadimplência, uma vez que sua utilização está condicionada à recarga voluntária e antecipada de créditos pelo próprio consumidor
(ID 310031862/PJe2; fl. 05)
.

A
inda
, vale ressaltar que
é considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

Destaca-se
que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apontando dados que o fragilizam, negando precisamente os elementos de segurança nele existentes.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia, não impugnou especificamente os documentos apresentados, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”. (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)

(...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). Contrato assinado eletronicamente, sem impugnação específica da parte, com elementos confirmados (IP 750756290), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...) (N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024)

Diante dessas evidências, constata-se que não houve qualquer conduta ilícita por parte da reclamada, pois esta comprovou, por meio de consultas em órgãos oficiais de restritivos de crédito, que o débito impugnado nunca foi negativado e não existe.

Além disso, ainda que existisse alguma negativação, a parte reclamante não juntou extratos do SCPC, SERASA e BOA VISTA abrangendo os últimos cinco anos, tal como preconiza a Súmula 52 das Turmas Recursais do TJMT, que estabelece: "
A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do

SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.
"

A ausência desses documentos essenciais impossibilita a verificação da existência de outras negativações anteriores ou concomitantes, o que poderia atrair a aplicação da Súmula 385 do STJ, afastando a caracterização do dano moral.

Portanto, inexiste dano moral, não sendo devida a condenação indenizatória.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e respectivo
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso inominado nº
1012673-48.2025.8.11.0002

Voto – 1º Vogal

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, nos termos do artigo 487, inciso “I”, do CPC,
PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos;

CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por
danos morais
a parte Reclamante no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir desta data (Súmula 362-STJ), bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir do evento danoso (Súmula 54-STJ), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ;

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

No caso em apreço, a Autora alega que seu nome foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito pela dívida no valor de R$ 148,57, que afirma desconhecer.

Nas razões recursais, a Ré sustenta a recorrente que não há prova da negativação alegada pela autora, questionando a autenticidade do documento apresentado, uma vez que não possui código de autenticação. Afirma que realizou consulta aos órgãos de proteção ao crédito e não constatou qualquer negativação em nome da recorrida. Argumenta ainda que, caso mantida a condenação, o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido.

O Juiz de Direito Relator proferiu voto em que deu provimento ao Recurso Inominado da Ré, sob o fundamento de que houve a comprovação da inexistência de qualquer negativação em nome da parte Autora.

Peço vênia ao Relator para discordar de seu voto, pois analisando os autos é possível verificar que a autora juntou à petição inicial extrato emitido pelo Serasa Experian, sob o Protocolo de Consulta nº 876543.

Embora a alegação da ré de que teria realizado consulta junto ao Serasa, não consta do documento apresentado qualquer informação sobre a data de início ou término da suposta restrição. Logo, não há como afirmar a inexistência da negativação apresentada na petição inicial.

Cabe destacar que no presente caso, cabia a Reclamada comprovar a origem e licitude da obrigação ora questionada, ônus que não se desincumbiu nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Em se tratando do chamado moral presumido, como é o caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida basta provar o fato, não é necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar.

Entretanto, em consulta realizada no site do Boa Vista,
https://www.boavistaservicos.com.br/
,
por força de convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o Boa Vista, averiguei que quando o nome da autora foi incluído no Serasa pela Ré (28/05/2021), já existia outro apontamento registrado em seu nome no SCPC, comandado por
O BOTICARIO FRANCHISING
, no valor de R$ 381,10, incluído em 06/05/2021 e excluído somente em 23/08/2024, conforme abaixo se vê:

Deste modo, é caso de aplicação do disposto na Súmula 385 do colendo STJ que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

A inscrição indevida
comandada pelo credor
em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo nº REsp 1.386.424 – Tema 922)

Nesse sentido, foi aprovada a Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

Ante o exposto
, peço vênia ao Relator E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado
da Reclamada e excluo a condenação a título de dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025